Tribunal: STF
Processo: SS 5667
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Medida cautelar na suspensão de segurança. Lista autônoma de classificação para candidatos sub judice.
 1.	Pedido de suspensão de segurança que impugna decisão que determinou a elaboração de lista autônoma para candidatos que foram aprovados sub judice em concurso público para a Polícia Civil do Estado de Goiás.
 2.	Plausibilidade do direito alegado. A determinação aparenta causar grave lesão à ordem pública, por desrespeitar os princípios da isonomia e do acesso à justiça, além de impedir a vinculação da Administração Pública aos termos do edital. Pode, ainda, levar à nomeação de vagas que superem o número de cargos vagos, o que causaria repercussões financeiras e orçamentárias com impacto negativo ao ente público.
 3.	Risco na demora da prestação jurisdicional. Considerando a iminência da nomeação e da posse dos aprovados, o pronunciamento não pode aguardar  o fim da instrução no presente feito.
 4.	Medida cautelar deferida para sustar os efeitos da decisão impugnada até a apreciação do mérito desta suspensão de segurança.

 1.	Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Estado de Goiás, que tem por objeto a decisão liminar proferida no mandado de segurança nº 5012401-80.2024.8.09.0000, que determinou a elaboração de lista autônoma para candidatos que foram aprovados sub judice em concurso público para a Polícia Civil do Estado de Goiás.

 2.	Na origem, Lucas da Silva Chaves impetrou  mandado de segurança contra ato da Secretaria de Estado da Administração de Goiás (SEAD) e do Presidente da Assessoria em Organização de Concursos Públicos. Apontou que participou do concurso de escrivão de polícia, tendo logrado aprovação. Informou, contudo, que foi retirado da lista final de classificados, uma vez que foi elaborada lista única considerando, também, os candidatos que apenas finalizaram o concurso em razão de medidas judiciais de caráter precário (candidatos sub judice). Entende que a classificação final não pode equiparar os candidatos sub judice aos demais concorrentes, já que aqueles seriam beneficiados por medida de caráter precário, enquanto os demais teriam uma condição mais estável. Requer a concessão da segurança, com a formação de lista autônoma, de modo que a nomeação e posse de candidatos sub judice não interfira na investidura do restante das pessoas no cargo.

 3.	O Desembargador Relator considerou relevante a fundamentação e deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a elaboração da “lista autônoma de classificação dos candidatos sub judice”. Além disso, determinou a publicação de “novo edital com a classificação final dos candidatos regularmente aprovados de acordo com a nota final obtida”. 

 4.	Contra essa decisão, o Estado de Goiás requereu a suspensão de segurança ora analisada. Alegou violação à ordem pública e desrespeito ao princípio da separação de poderes. Argumentou que a elaboração de duas listas ignora os termos do edital, em inobservância da ordem jurídico-constitucional e dos princípios da administração pública. Afirma que há risco de lesão à segurança pública, pela possibilidade de suspensão de nomeações e impacto no quantitativo de pessoal na Polícia Civil. Entende, assim, estarem presentes os requisitos para a suspensão da tutela provisória deferida pelo Tribunal estadual de origem.

 5.	Recebida a inicial, determinei a intimação do beneficiário do ato de origem e do Procurador-Geral da República para manifestação em 72 horas. Certificada a ausência de resposta do interessado, foi determinada nova remessa ao Procurador-Geral da República para manifestação.

 6.	Antes do transcurso desse prazo, o Estado de Goiás apresentou nova petição. Ressaltou a urgência de apreciação da liminar neste incidente, em virtude da iminência das datas de nomeação e da posse dos candidatos aprovados, conforme o edital do concurso. Requereu, então, a análise da cautelar.

 7.	É o relatório. Passo a decidir.

 8.	Nos termos do art. 4º, § 7º, da Lei nº 8.437/1992, o Presidente do Tribunal competente pode conferir efeito suspensivo liminar, constatada (i) a plausibilidade do direito invocado e (ii) a urgência na concessão da medida.

 9.	Em uma análise sumária, considero plausível o direito invocado. O ato impugnado, ao determinar a formação de lista autônoma para candidatos sub judice, aparenta violar a ordem jurídico-constitucional que rege a Administração Pública.

 10.	Em primeiro lugar, vejo, a princípio, violação aos princípios da isonomia e do acesso à justiça (art. 5º, caput e XXXV, da Constituição). Isso porque a decisão liminar segrega, sem justificativa plausível, os candidatos que seguiram no concurso por decisões judiciais, independente de sua pontuação. A eventual precariedade de sua nomeação e de sua posse é um risco inerente para os beneficiários, na qualidade sub judice. Para tais candidatos, caso sobrevenha decisão desfavorável, haverá perda de pleno direito à prerrogativa de continuidade no cargo público (RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 07.08.2014). Tal circunstância, todavia, é irrelevante até a superveniência, incerta e eventual, de decisão contrária aos seus interesses. Para fins de elaboração de lista de classificação, o candidato sub judice deve ser tratado de forma isonômica aos demais participantes do certame, não podendo ser prejudicado pelo mero exercício do direito constitucional de ação.

 11.	Em segundo lugar, ao criar mecanismo classificatório diverso, a decisão de origem aparentemente impede a vinculação da administração pública aos termos do edital do concurso público. Como se vê de seu item 21.1 (doc. 3), “(o) resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pela Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD e publicado em Diário Oficial do Estado de Goiás e no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br em ordem classificatória, com a pontuação de todos os candidatos classificados dentro do número das vagas oferecidas” (grifamos).

 12.	Por fim, em terceiro lugar, ainda na questão da ordem administrativa, a decisão pode levar à nomeação de vagas que superem o número de cargos vagos, o que causaria repercussões financeiras e orçamentárias com impacto negativo ao ente público. Por essas razões, considero plausível o direito alegado.

 13.	Sobre a urgência, também entendo configurado o requisito. Considerando a iminência das datas de nomeação (31 de janeiro) e posse (5 de fevereiro) dos aprovados, há risco na demora da prestação jurisdicional, não se podendo aguardar o fim da instrução para apreciação direta do mérito da suspensão de segurança.

 14.	Ante o exposto, defiro a medida cautelar para suspender a eficácia da decisão impugnada (doc. 5) até a apreciação do mérito deste pedido de contracautela.

Publique-se. Comunique-se com urgência.

Brasília, 30 de janeiro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente